Tribunal: TJSP
Processo: 2122682-25.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Dissolução
Órgão julgador: José Carlos Ferreira Alves
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-08
Data de publicação: 2020-08-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de divórcio litigioso c.c. partilha de bens – Benefício da justiça gratuita revogado – Inadmissibilidade – Documentos juntados aos autos que não demonstram boa condição financeira, apesar do valor do salário bruto do agravante – Presunção de veracidade da declaração de pobreza não ilidida - Justiça gratuita concedida – Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000622826
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2122682-25.2020.8.26.0000, da Comarca de Americana, em que é agravante
SÉRGIO LUIS BUCCI, é agravada ANA VIRGINIA RODRIGUES PECORARI BUCCI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e ALVARO PASSOS.
São Paulo, 8 de agosto de 2020.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2122682-25.2020.8.26.0000
Agravante: S. L. B.
Agravada: A. V. R. P. B.
Comarca: Americana Vara da Família e Sucessões
MM. Juiz de 1a instância: Henrique Alves Corrêa Iatarola
VOTO no 38731
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Ação de divórcio
litigioso c.c. partilha de bens Benefício da justiça gratuita
revogado
Inadmissibilidade
Documentos juntados aos
autos que não demonstram boa condição financeira, apesar
do valor do salário bruto do agravante
Presunção de
veracidade da declaração de pobreza não ilidida - Justiça
gratuita concedida Recurso provido.
RELATÓRIO.
1.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a
r. decisão digitalizada às fls. 16/17, que, nos autos da ação de divórcio
litigioso c.c. partilha de bens, revogou os benefícios da justiça gratuita
que haviam sido deferidos ao ora agravante.
2.
Inconformado, insurge-se o agravante alegando, em resumo, que
o MM. Juízo a quo baseou-se em seu salário bruto para revogar a justiça
gratuita, não atentando para os empréstimos consignados contraídos e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
desconto do imposto de renda. Diz que os extratos bancários acostados
aos autos demonstram sua má condição financeira, utilizando-se de
cheque especial para poder arcar com despesas e alimentos fixados
aos filhos em R$ 2.500,00. Pede, pois, a concessão de tutela de urgência
e, ao final, o provimento do recurso.
3.
Recebi o recurso e concedi o efeito suspensivo (fls. 46/49).
4.
Contraminuta (fls. 56/87).
FUNDAMENTOS.
5.
O recurso merece provimento.
6.
A Constituição Federal assegura em seu art. 5o, inciso LXXIV,
assistência jurídica integral e gratuita a todos aqueles que
comprovarem insuficiência de recursos.
7.
A locução da lei até há pouco vigente determinava que a
gratuidade seria concedida a todos aqueles que não pudessem
custear o processo sem prejuízo de seu sustento e de sua família, e não
de seu enriquecimento.
8.
E, embora ela não tenha sido repetida no NCPC, presume-se que
a interpretação de seu artigo 98 permaneça a mesma. A este respeito:
“Como não há no Novo Código de Processo Civil o conceito de
insuficiência de recursos e com a expressa revogação do art. 2o da Lei

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1.060/50 pelo art. 1.072, III, do Novo CPC, entendo que a insuficiência
de recursos prevista pelo dispositivo ora analisado se associa ao
sacrifício para manutenção da própria parte ou de sua família na
hipótese de serem exigidos tais adiantamentos”. (DANIEL AMORIM
ASSUMPÇÃO NEVES, Novo Código de Processo Civil Comentado).
9.
De outro lado, o § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil
dispõe que “O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos
autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a
concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido,
determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos
pressupostos”.
10.
No caso sob exame, não há qualquer documento que infirme a
declaração de pobreza apresentada pelo agravante.
11.
Saliento que, embora seus rendimentos brutos sejam de cerca de
R$ 11.000,00 mensais, comprovou por meio de extratos bancários
situação financeira delicada.
12.
Assim, não havendo indícios de boa condição financeira, de rigor
o reconhecimento de que a presunção de veracidade da declaração
de pobreza apresentada não foi ilidida.
13.
De rigor, então, a concessão da justiça gratuita ao agravante,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sem prejuízo de nova análise da questão, caso verificada a hipótese de
impugnação do benefício ora concedido com apresentação de novos
documentos.
14.
Pelo meu voto, pois, DOU PROVIMENTO ao recurso, nos termos da
fundamentação supra.
JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES
RELATOR